Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-37.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO MAJORADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VÁRIAS VEZES. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLARAM O TIPO PENAL. SEGUNDA FASE. MOTIVOS DO CRIME AGRAVANTE MANTIDA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Narrativas coerentes da vítima na polícia e em Juízo, no sentido de que o réu praticou o crime de perseguição e de descumprimento de medida protetiva, em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para corroborar a manutenção da condenação.
2. A conduta agressiva do réu que, de forma reiterada, persegue a vítima e descumpre medida protetiva, pode justificar a avaliação negativa do vetor da conduta social.
3. As consequências dos delitos ultrapassaram o normal ao tipo legal, porquanto a vítima passou a conviver com o sentimento de medo, trocou o número do aparelho celular, cogitou mudar de emprego, deixou de frequentar lugares, tomando, assim, várias medidas para evitar a aproximação do réu.
4.Os crimes reconhecidos em sentença foram cometidos por motivo de ciúmes excessivo e sentimento de posse do réu para com a vítima, o que extrapola o tipo penal e justifica, no caso concreto, o agravamento da pena.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
6. Recurso conhecido e desprovido.